Tribunal: STF
Processo: HC 168674
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de peculato. Dosimetria. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Fundamentação concreta. Ausência de ilegalidade. Princípio da individualização da pena. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Robson Neves Fiel dos Santos, em causa própria, contra ato do Superior Tribunal de Justiça, exarado nos autos do REsp 1.459.388/DF.
    O paciente foi condenado à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática, por quatro vezes, do crime de peculato, nos termos dos arts. 312, 30 e 327, § 1º, c/c o art. 71, todos do Código Penal (Processo nº 2007.01.1.017809-5).
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento ao recurso defensivo (evento 6, fls. 6-58). Opostos dois embargos de declaração, foram rejeitados. 
    A controvérsia, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, em decisão monocrática da lavra da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, negou seguimento ao REsp 1.459.388/DF. Ato contínuo, foram manejados, sem sucesso, agravo regimental, embargos de declaração e embargos de divergência. 
    No presente writ, o Impetrante/paciente insurge-se contra a dosimetria da pena. Reputa inidônea a fundamentação utilizada para a elevação da pena-base. Alega ofensa ao princípio da individualização da pena, pois o Juízo sentenciante teria arbitrado sua reprimenda com argumentação idêntica à empregada para o corréu. Sustenta o uso de fundamentos genéricos para a avaliação negativa da culpabilidade, da personalidade, das circunstâncias e das consequências do delito. Requer, em medida liminar, a suspensão da ação penal na origem. No mérito, pugna pelo redimensionamento da pena, reconhecendo-se, em consequência, a prescrição da pretensão punitiva estatal. Subsidiariamente, pleiteia que se determine o retorno dos autos ao magistrado de primeiro grau para a realização de novo cálculo dosimétrico.
    Indeferi a liminar (evento 35).
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do Subprocurador-Geral da República Edson Oliveira de Almeida, opina pela denegação da ordem (evento 36).
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INSTITUTO CANDANGO DE SOLIDARIEDADE (ICS) - DELITO DE PECULATO. MALFERIMENTO AOS ARTS. 21 DO CP, 155 DO CPP, 107, 110, 111, 112, 113, 425, E 664, TODOS DO CC. DISPOSITIVOS NÃO INTERPRETADOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 211/STJ, 282/STF E 356/STF. VILIPÊNDIO AOS ARTS. 44, I, E 53 A 61, TODOS DO CC. AUSÊNCIA DE RAZÕES JURÍDICAS DA VULNERAÇÃO. AFRONTA AO ART. 381, III, DO CPP. DISPOSITIVO DE LEI QUE NÃO AMPARA A PRETENSÃO RECURSAL. ALEGAÇÕES DE QUE A EQUIPARAÇÃO FUNCIONAL NÃO TERIA PREVISÃO LEGAL, TANTO QUE HÁ PROJETOS DE LEI ATUALMENTE TRAMITANDO COM ESTE INTENTO, E DE TER HAVIDO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. CONTRARIEDADE AO ART. 30 DO CP. FUNCIONÁRIO PÚBLICO POR EQUIPARAÇÃO. PECULATO. CONDIÇÃO PESSOAL. CIÊNCIA. ELEMENTAR. COMUNICABILIDADE. PLEITO EM SENTIDO DIVERSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. AFRONTA AO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E CONTRARIEDADE AOS ARTS. 327, § 1º, DO CP, E 84, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93. EMPREGADO DO INSTITUTO CANDANGO DE SOLIDARIEDADE. EQUIPARAÇÃO A FUNCIONÁRIO PÚBLICO PARA OS FINS PENAIS. CARACTERIZAÇÃO. DISSENSO PRETORIANO E NEGATIVA DE VIGÊNCIA AOS ARTS. 231 E 234, AMBOS DO CPP. PLEITO DE PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. AFRONTA AO ART. 514 DO CPP. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. DEFESA PRÉVIA À DENÚNCIA. DESNECESSIDADE. AÇÃO PENAL INSTRUÍDA COM INQUÉRITO POLICIAL. SÚMULA 330/STJ. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 399, § 2º, DO CPP. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 132 DO CPC. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AFRONTA AOS ARTS. 1º, III, 5º, XVIII, LIV E LV, E 22, I, TODOS DA CF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal. (AgRg no AREsp 454.427/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 19/02/2015) 
    2. Incide a Súmula 284 do STF nos pontos em que a deficiência da fundamentação recursal inviabiliza a exata compreensão da controvérsia. 
    3. ‘Em se tratando de elementar do crime de peculato, é perfeitamente admissível, segundo o texto do art. 30 do Código Penal, a comunicação da circunstância da função pública aos co-autores e partícipes do crime, inclusive quanto àquele estranho ao serviço público’ (HC 30.832/PB, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJ 19/04/2004, p. 219), desde que esses tenham ciência da condição de funcionário público daqueles. 
    4. É vedado em sede de recurso especial o reexame de matéria fático-probatória, nos termos do enunciado 7 da Súmula deste STJ. 
    5. É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático probatório a fim de analisar a adequada pena- base a ser aplicada ao réu, porquanto é vedado, na via eleita, o reexame de provas, conforme disciplina o enunciado 7 da Súmula desta Corte. 
    6. A Sexta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.519.662/DF, também de minha relatoria, com julgamento concluído em 18 de agosto do corrente ano, à unanimidade, assentou entendimento de que ‘o conceito de entidades paraestatais existente no § 1º do artigo 327 do Código Penal contempla as chamadas Organizações Sociais, estas previstas no âmbito federal pela Lei nº 9.637/98 e na órbita distrital pela Lei nº 2.415/99’, de maneira que, levando em conta que ‘o ICS foi qualificado como Organização Social pelo artigo 19 da Lei Distrital nº 2.415/99, tem-se que seus dirigentes são equiparados a funcionários públicos para os efeitos penais, submetendo-se às sanções direcionadas aos crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública em geral, em razão da norma extensiva prevista no § 1º do artigo 327 do Código Penal, que equipara a funcionário público, todo o agente que exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal’. 
    7. O indeferimento ‘fundamentado da produção de prova irrelevante, impertinente ou protelatória para o julgamento da causa não constitui cerceamento de defesa, mas providência coerente com o devido processo legal e com o princípio da razoável duração do processo, máxime porque o magistrado deve fiscalizar a estratégia processual adotada pelas partes e velar para que a relação processual seja pautada pelo princípio da boa-fé objetiva.’ (RHC 42.890/MA, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 22/04/2015)
    8. Este Tribunal sufragou o entendimento de que a inobservância do procedimento previsto no artigo 514 do Código de Processo Penal gera, tão somente, nulidade relativa, desde que arguida no momento oportuno e com a demonstração de efetivo prejuízo daí decorrente. 
    9. ‘É desnecessária a resposta preliminar de que trata o artigo 514 do Código de Processo Penal, na ação penal instruída com inquérito policial’. Enunciado 330 da Súmula deste STJ. 
    10. Esta Corte Superior tem entendimento no sentido de que, não obstante o princípio da identidade física do Juiz, expresso no artigo 399, § 2º, do Estatuto Processual Penal (com as alterações trazidas pela Lei nº 11.719/08), determinar que o magistrado que concluir a instrução em audiência deverá sentenciar o feito, tem-se que tal princípio não é absoluto. Assim, em razão da ausência de normas regulamentares específicas, deve-se aplicar por analogia o disposto no artigo 132 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que no caso de ausência por convocação, licença, afastamento, promoção ou aposentadoria, deverão os autos passar ao sucessor do magistrado.
    11. A análise de matéria constitucional não é de competência desta Corte, mas sim do Supremo Tribunal Federal, por expressa determinação da Constituição Federal. 
    12. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Consoante relatado, o presente habeas corpus diz com a suposta ocorrência de nulidade na operação de dosimetria penal do paciente, que se teria realizado, segundo se alega, com ofensa ao princípio da individualização da pena. 
    Não assiste razão, porém, à parte Impetrante. 
    Com efeito, a incursão sobre os fundamentos que dão suporte ao decreto condenatório leva à conclusão de que o alegado vício de fundamentação na dosimetria da pena não procede. Reproduzo, no que interessa, excertos da operação dosimétrica efetuada na sentença (evento 3, fls. 44-46):
    “b) Quanto ao acusado ROBSON NEVES FIEL DOS SANTOS:
    No que diz respeito à culpabilidade do réu, entendida, nesse momento, como elemento fundamentador e limitador da pena, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, lhe é desfavorável, pois praticado com dolo elevado, ultrapassando os limites da norma penal, sendo de grande reprovação social as condutas delituosas perpetradas em desfavor da sociedade, que clama por uma atuação ética e responsável dos gestores de verbas públicas. A reprovabilidade exacerbada das condutas decorre, ainda, dos montantes significativos objeto de desvio totalizando R$ 851.944,57, sendo cediço que tais valores poderiam e deveriam ter sido empregados para a melhoria da qualidade de vida da população desta Capital.
    Quanto aos antecedentes, há registros de práticas delituosas, mas não serão valorados negativamente.
    Não há elementos suficientes para afirmar que sua conduta social, compreendida como a interação do agente em seus vários setores de relacionamento, revele desvirtuamento exagerado, motivo pelo qual a considero neutra.
    A personalidade do agente, a meu ver, é comprometida, pois evidenciou-se que o apenado é contumaz no desenvolvimento de atividades ilícitas, sendo incapaz de prover seu sustento licitamente.
    Os motivos do crime, considerados como um plexo de situações psíquicas, que faz alguém agir criminosamente, podendo representar tanto a causa do delito como a finalidade a ser atingida pelo agente, são típicos ao delito praticado.
    As circunstâncias do delito, que são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo a conduta criminosa, restringindo-se ao momento da prática delituosa, são desfavoráveis, pois engendrado um sofisticado esquema de desvio de recursos públicos a partir de contratos simulados, com aparência de legalidade. 
    As consequências do delito, interpretadas como o mal causado pelo crime, transcende ao resultado típico, são desfavoráveis, eis que as condutas perpetradas acarretaram, a iniciar pelos atos punidos nesta ação penal, a extinção do Instituto Candango de Solidariedade como organização social que, se não houvesse sido alvo de maus gestores, poderia ter prestado relevantes serviços à sociedade do Distrito Federal.
    O comportamento da vítima é um indiferente penal, tendo em vista a impossibilidade de influenciar na conduta perpetrada pelo agente.
    Considerando o conjunto das circunstâncias judiciais acima, fixo para cada um dos crimes de peculato a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.
    Não estão presentes quaisquer circunstâncias agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição da pena, restando a pena no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão.
    Em sendo aplicável ao caso a regra do art. 71 do Código Penal (crime continuado), bem como ao fato de terem sido praticados os crimes por dezenas de vezes em continuidade, no período de agosto de 2003 e dezembro de 2004, aumento a pena em dois terços, ficando o acusado definitivamente condenado à pena de 8 (oito anos) e 4 (quatro) meses de reclusão.
    Para, início do cumprimento da reprimenda, fixo o regime fechado, por força do disposto no artigo 33, § 20, "a", do Código Penal.” (destaques do texto original)
    Ao manter, em unânime votação, o cálculo dosimétrico constante da sentença, a Corte distrital expôs as seguintes razões (evento 2, fls. 125-128, mantidos os destaques originais):
    “No tocante à dosimetria, preliminarmente, as Defesas sustentam a nulidade da sentença por violação ao princípio da individualização da pena, ao argumento que o Juiz sentenciante utilizou-se de fundamentação idêntica para a fixação da pena de ambos os réus.
    Tenho que razão não assiste às Defesas. 
    (…)
    Quanto à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, de fato, a análise foi idêntica para os dois réus, porém, não há que se falar em violação ao princípio da individualização da pena, já que o crime pelo qual os apelantes restaram condenados, peculato, se deu nas mesmas circunstâncias e ocasionou as mesmas conseqüências, bem como o juízo de reprovabilidade das condutas se mostrou de mesma intensidade para ambos os réus.
    Já em relação à circunstância personalidade, observa-se fundamentação diferente para cada um dos réus, o que demonstra claramente que o juiz procurou avaliar tal circunstancia subjetiva individualizadamente, em atenção ao disposto no artigo 59 do Código Penal, em consonância com o artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal. 
    Ademais, é cediço que o critério de fixação da pena é discricionário do julgador e desde que o juiz, fundamentadamente, explicite quais elementos o conduziram na fixação da pena, seguindo o critério trifásico da dosimetria penal e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não há que se falar em nulidade. 
    Com efeito, diante do efeito devolutivo do recurso de apelação, reexamino a pena aplicada a cada réu. 
    (…)
    b) Réu ROBSON NEVES FIEL DOS SANTOS
    Para a fixação da pena-base o Juiz sentenciante considerou desfavoráveis ao réu as circunstâncias judiciais: culpabilidade, personalidade, circunstâncias do crime e consequências do crime, majorando a pena privativa de liberdade mínima em 3 (três) anos de reclusão, fixando a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão.
    A Defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal.
    Sem razão. 
    O Juiz do conhecimento, dentro do seu poder discricionário, sopesou as circunstâncias fáticas do delito e fixou a pena-base de forma razoável e proporcional ao crime cometido. Sobretudo em relação às consequências do delito, as quais extrapolam o tipo penal pela gravidade do fato.
    Em que pese tratar-se de crime de peculato, o prejuízo material de mais de meio milhão de reais (R$ 596.361,20) ao Erário, isso há aproximadamente 10 (dez) anos, revelou grande comoção social e gerou repercussão negativa àquela organização de interesse social e utilidade pública, principalmente pelo fato de se aproveitar de sua condição de advogado contratado do Instituto para o desvio de dinheiro. 
    Portanto, mantenho a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão.” 
    No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a arguição de nulidade do cálculo dosimétrico foi reiterada, embora sem sucesso. Extraio, no que sobreleva, passagem do voto condutor do acórdão proferido no EREsp 1.459.388-AgRg, da lavra da Ministra Maria Thereza de Assis Moura:
    “De igual modo, no que toca à aventada ofensa ao artigo 59 do Código Penal, nos termos do entendimento consignado na decisão monocrática, da atenta leitura do acórdão ora combatido, verifica-se a inexistência de ilegalidade manifesta na fixação da pena-base, não prosperando a alegação de que sua majoração além do mínimo legal restou fixada sem a adequada fundamentação.
    Além disso, em estando efetivamente fundamentada a decisão, não pode esta Corte Superior proceder à alteração da dosimetria, seja para majorá-la, seja para reduzi-la, sem revolver o acervo fático-probatório dos autos.
    É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar a adequada pena-base a ser aplicada ao réu. Nesse contexto, verifica-se não possuir esta senda eleita espaço para a análise da matéria suscitada pelo recorrente, cuja missão pacificadora restara exaurida pela instância ordinária.
    De fato, para se chegar a conclusão diversa da que chegou o Tribunal de origem, seria inevitável o revolvimento do arcabouço carreado aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. 
    (…)
    Ainda, importa consignar que, diversamente do alegado pelo agravante em seu recurso interno, não há ‘tremenda incoerência de atuação’, em razão de ter se dado parcial provimento ao Agravo em Recurso Especial nº 455.203/DF, também interposto em favor do ora acusado, para reduzir sua pena, e no caso presente ter se aplicado o enunciado 7 da Súmula deste Tribunal quanto à mesma matéria. Isso porque, via de regra, em sede de recurso especial não se analisa o tema dosimetria da pena, porquanto tal função é delimitada às instâncias ordinárias, que são soberanas no assunto. Não obstante, excepcionalmente, em havendo ilegalidades patentes no processo de confecção da dosagem penal, este Tribunal Superior não se furta à corrigir eventual interpretação equivocada do juízo a quo, tendo sido esta a razão do parcial provimento do Agravo em Recurso Especial nº 455.203/DF, devido à existência de ilegalidade fragrante na análise de uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. 
    Entretanto, diversamente daquele caso, a hipótese corrente não apresenta qualquer ilegalidade, estando a confecção da dosagem da pena em sua primeira fase muito bem fundamentada, não havendo quaisquer distorções a corrigir. Observe-se que a pena-base foi aumentada com base em elementos idôneos, concretos, extraídos do caso em apreço, tendo o Tribunal destacado em especial as consequências do injusto em razão do elevado ‘prejuízo material de mais de meio milhão de reais (R$ 596.361,20) ao Erário, isso há aproximadamente 10 (dez) anos’, bem como a culpabilidade exacerbada do agente, em função do réu ter ‘se aproveitado de sua condição de advogado contratado do Instituto para o desvio de dinheiro’ (fl. 3020), fundamentos estes manifestamente idôneos e suficientes para manter o aumento da pena no patamar que foi fixado. (...)” 
     Denoto, assim, que as instâncias antecedentes valoraram as circunstâncias judiciais do paciente com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base do réu. Insustentável, portanto, o argumento de que a avaliação negativa da culpabilidade, da personalidade, das circunstâncias e das consequências do crime fundara-se em razões abstratas e genéricas.
    Nesse sentido, observo, quanto à culpabilidade do acusado, que tal vetor foi considerado desfavorável em função do réu ter “se aproveitado de sua condição de advogado contratado do Instituto para o desvio de dinheiro”, o que evidencia maior grau de reprovabilidade da conduta. Esta Suprema Corte já assentou que a culpabilidade serve como termômetro da intensidade do dolo delitivo (RHC 116.169/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 01.8.2013), que foi tido por elevado, na espécie, pelo Juízo sentenciante. Nenhuma irregularidade a reparar, pois. 
    Incensuráveis, de igual modo, os fundamentos adotados para o fim de desvalorar, na primeira fase da dosimetria, a circunstância judicial relativa à personalidade do agente. Já tive a oportunidade de assinalar, a propósito do tema, que a própria legislação penal concedeu ao julgador a possibilidade de, quando da análise dos fatos e das provas trazidas aos autos, avaliar a personalidade do agente, sem condicionar tal avaliação a qualquer meio de prova legalmente tipificado (RHC 134.491-AgR/BA, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 26.11.2018).
    No que concerne, por sua vez, às circunstâncias do crime, destaco o magistério doutrinário de Alberto Silva Franco, que assinala serem elas elementos acidentais que não participam da estrutura própria de cada tipo, mas que, embora estranhas à configuração típica, influem sobre a quantidade punitiva para efeito de agravá-la ou abrandá-la. (…) As circunstâncias inominadas são as circunstâncias judiciais a que se refere o art. 59 do CP (…). Entre tais circunstâncias, podem ser incluídos o lugar do crime, o tempo de sua duração, o relacionamento existente entre autor e vítima, a atitude assumida pelo delinquente no decorrer da realização do fato criminoso etc. (Código Penal e sua Interpretação: doutrina e jurisprudência. 8ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2007, p. 346-347). Não destoa de tal abordagem a lição de Cezar Roberto Bitencourt, para quem As circunstâncias referidas no art. 59 (…) defluem do próprio fato delituoso, tais como forma e natureza da ação delituosa, os tipos de meios utilizados, objeto, tempo, lugar, forma de execução e outras semelhantes (Tratado de direito penal: parte geral, vol. 1. 3ª ed. rev. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 556) 
     Entendo, assim, que a criação de sofisticado esquema criminoso para o desvio de recursos públicos a partir de contratos simulados – tal como assentado pelas instâncias ordinárias – traduz circunstância delituosa que se ajusta ao domínio conceitual desse específico vetor do art. 59 do CP, uma vez que o modus operandi empregado nas práticas delituosas em referência, além de não caracterizar elemento ínsito ao crime de peculato, indica maior gravidade da ação típica, a justificar o incremento da resposta penal do Estado. 
    A respeito das consequências do delito, consideradas prejudiciais em razão do elevado prejuízo material de mais de meio milhão de reais (R$ 596.361,20) ao Erário, isso há aproximadamente 10 (dez) anos”, rememoro que este Supremo Tribunal Federal possui precedentes assentando a legalidade da consideração da extensão do dano ou da intensidade da lesão jurídica causada pela prática de crimes de cunho patrimonial como circunstância judicial capaz de influenciar negativamente a primeira fase da dosimetria da pena do agente, não tendo suporte a alegação de que constituiriam mera elementar do delito. Precedentes: HC 128.446/PE, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 29.9.2015 e HC 112.876/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 18.12.2012 (RHC 134.491-AgR/BA, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe de 26.11.2018). Mostra-se admissível, desse modo, o reconhecimento desfavorável da circunstância judicial atinente às consequências do crime, em razão do montante apropriado pelos réus, causando grave prejuízo aos cofres públicos (HC 167.476-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 25.3.2019).
    Não prospera, ainda, a alegação de ofensa ao princípio da individualização da pena. Destaco, inicialmente, que referido argumento não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, a inviabilizar, no ponto, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, estes precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    De todo modo, ad argumentandum tantum, o argumento não convence. Como se sabe, o princípio constitucional da individualização da pena limita-se e fundamenta-se no postulado da culpabilidade. Como garantia fundamental (art. 5º, XLVI, da CF), (...) projeta dever de respeito às singularidades próprias e características do indivíduo certo (e não de um homem médio) e do fato a ele imputado. Desses dois aspectos limitadores, deduz-se que a garantia da individualização previne abusos, por impedir tratamento de massa em Direito Penal (BOSCHI, José Antônio Paganella. A Dosimetria nas penas privativas de liberdade. In Boletim IBCCRIM 242 [Janeiro/2013] - Coordenador-Chefe Rogério Fernando Taffarello). 
    Já a dosimetria é o expediente que efetiva o princípio constitucional da individualização da pena, customizando a sanção a partir dos vetores do artigo 59 do CP. Via técnica decisória, persegue um resultado qualitativo - não aritmético - necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime. 
    No caso concreto, consoante assentado pela Corte distrital, (…) o crime pelo qual os apelantes restaram condenados, peculato, se deu nas mesmas circunstâncias e ocasionou as mesmas consequências, bem como o juízo de reprovabilidade das condutas se mostrou de mesma intensidade para ambos os réus. Ou seja, referidas circunstâncias judiciais foram desvaloradas com suporte em elementos fáticos indistintos em relação a ambos os corréus, que teriam atuado, em tal contexto, com grau de reprovabilidade equivalente. Disso decorre inexistir ilegalidade no fato de o Juízo sentenciante ter apoiado a avaliação negativa de tais vetores, tanto na operação dosimétrica do paciente quanto do coautor, em idênticos fundamentos. 
    Justificado o cálculo, não se identifica, por sua vez, desproporcionalidade na pena-base. De fato, no exame das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, as instâncias ordinárias, de forma escorreita e fundamentada, apontaram fatores desfavoráveis ao paciente (culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime), para fixar a pena-base em 05 (cinco) de reclusão, ou seja, três anos acima do mínimo legal e bem abaixo do teto, presente o intervalo de 10 (dez) anos entre as penas mínima (02 anos) e máxima (12 anos) abstratamente cominadas ao delito do artigo 312 do Código Penal. 
    De resto, este Supremo Tribunal Federal tem entendimento seguro no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). Com idêntica orientação: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018.
    Além disso, a revisão da pena fixada nas instâncias ordinárias é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018). Precedentes: RHC nº 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26.6.2013 e RHC nº 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3.12.2014.
    Na realidade, compete às Cortes Superiores, ao examinar a dosimetria das penas em grau recursal, apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou de diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (por todos, HC 107.409/PE, de minha relatoria; AP 694, de minha relatoria), circunstâncias não evidenciadas na hipótese dos autos.
    Em acréscimo, inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente estabilizadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que [a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em “habeas corpus”, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.4.2018); A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do “habeas corpus”, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 19.6.2017); Não se presta o “habeas corpus” para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2016). 
    Mantida a pena privativa de liberdade fixada para o paciente, fica prejudicada a análise da prescrição da pretensão punitiva estatal. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 02 de dezembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora